Tribunal: STF
Processo: HC 81970
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Art.
12, caput da Lei nº 6.368/76. Flagrante preparado. Não ocorrência.
Paciente que, no momento dos fatos, se encontrava em local
considerado ponto de tráfico, tendo ido buscar a droga após a
solicitação de compra. A ser verídica a versão dos policiais, o
paciente, após o pedido, teria ido buscar a droga em local onde a
estava depositando, conduta que incidiria no art. 12, caput da Lei
nº 6.368/76, na modalidade "ter em depósito", como capitulado na
denúncia, inexistindo o flagrante preparado porque, a exemplo do
entendimento esposado no HC nº 72.824/SP (Min. Moreira Alves), o
crime, de caráter permanente, já se teria consumado. Se verídica a
versão do paciente apresentada no interrogatório em juízo, seu
comportamento incidiria, em tese, na hipótese do art. 16 do mesmo
diploma legal, dando azo a uma eventual desclassificação, nos
termos do art. 383 do Código de Processo Penal, o que, no entanto,
se mostra inviável nesta sede diante da disparidade de conteúdo dos
elementos apresentados. Habeas corpus indeferido.